Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731960-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SERGIO DE SOUZA CIRILLO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sergio de Souza Cirillo contra a decisão de ID 102475052, ratificada ao ID 103098247, proferida nos embargos à execução (processo no 0730617-92.2021.8.07.0001), por meio do qual o d. juízo a quo indeferiu o efeito suspensivo aos embargos opostos, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, como determina o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Ao ID 29745076, esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Opostos embargos de declaração pelo agravante contra a decisão liminar (ID 29979370), estes foram conhecidos em parte e, na extensão, não providos (ID 30061097). Ao ID 30779898, o agravante noticia a prolação de sentença no processo originário, conforme ID 30779899. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, de fato, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos pelo ora agravante “para declarar que a responsabilidade do embargante pelo débito exequendo se restringe à excussão de seu imóvel (matriculado sob n. 13.100, do 1o O. R. I. do DF) para o fim de pagamento, não respondendo, para tanto, com quaisquer outros bens de seu patrimônio.” Por conseguinte, foi resolvido o mérito da demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 108809120 dos autos de origem). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Insurge-se o autor contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. O agravante sustenta que devem ser suspensos os efeitos do auto de demolição que lhe aplicou a multa e declaração de sua nulidade, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão agravada. Indeferida a liminar (ID 28696963). Contrarrazões apresentadas (ID 28963419). 2. Após petição do recorrido informando a prolação de sentença no mandado de segurança, foi realizada consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, ocasião em que foi verificado que, efetivamente, fora proferida sentença nos autos de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de verossimilhança das alegações, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1378658, 07280941320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021. Info 697). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não conhecido pela perda do interesse recursal. Decisão unânime. (Acórdão 1378061, 07032777920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora